Tribunal: STF
Processo: ARE 1556302
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. DESBLOQUEIO DE VALORES PELO TRIBUNAL A QUO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV E §2º, E 37, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS CAUTELARES ASSECURATÓRIAS - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS E DESBLOQUEIO DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - OBJETIVO DE GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRESENÇA DO FUMUS COMMISSJ DELICTI E DO PERICULUM IN MORA - PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS - DESBLOQUEIO PARCIAL. Tratando-se de suspeita da prática de crime contra a Administração Pública, as medidas cautelares visam garantir o ressarcimento do erário, atingindo tantos bens quanto bastem à satisfação do débito junto à Fazenda Pública, pouco importando que seja investigada a origem daqueles. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV e §2º, e 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “a Câmara julgadora violou os dispositivos constitucionais retromencionados, porquanto os elementos reconhecidos pelo aresto atestam que, como devidamente argumentado pelo promotor de justiça responsável pela investigação em curso, os recorridos pretendem se valer de valores auferidos ilicitamente, através de contratos fraudulentos com o poder público, para pagar verbas originárias de outra relação jurídica, de natureza privada (contratos trabalhistas firmados)”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente recurso extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 750.240-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31/03/2014)



    Destaca-se, ainda, que a resolução da controvérsia em questão, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Bloqueio de bens. Pedido de liberação. Exame da legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.541.024-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 05/05/2025)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente